Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728336-21.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL DE CARVALHO XAVIER RECORRIDO: ARENA SERVICOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o impugnante para se manifestar acerca da petição e documentos colacionados pela recorrente (ID. 31177593 e ss.), no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito